Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-86.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000853-86.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES OLIVEIRA - CPF: 001.624.706-06 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (LITISCONSORTES), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Viviane Gomes da Silva, com pedido liminar, visando suspender os efeitos de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução nos autos da ação nº 1049374-84.2020.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse processual no mandado de segurança após a prolação de sentença definitiva no processo originário, posteriormente homologada e transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo de origem substitui a decisão impugnada no mandamus, esvaziando a utilidade da medida e ocasionando a perda superveniente do objeto.

4.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sobrevindo sentença no processo principal, resta prejudicado o mandado de segurança, pois não subsiste mais o ato coator a ser atacado.

5.

O art. 485, VI, do CPC impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando verificada a perda do objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença definitiva no processo principal torna sem objeto o mandado de segurança que impugnava decisão interlocutória anterior.

2.

A perda superveniente do objeto impõe a extinção do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000479-70.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Viviane Gomes da Silva, com pedido liminar, visando suspender os efeitos de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução nos autos da ação nº 1049374-84.2020.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse processual no mandado de segurança após a prolação de sentença definitiva no processo originário, posteriormente homologada e transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo de origem substitui a decisão impugnada no mandamus, esvaziando a utilidade da medida e ocasionando a perda superveniente do objeto.

4.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sobrevindo sentença no processo principal, resta prejudicado o mandado de segurança, pois não subsiste mais o ato coator a ser atacado.

5.

O art. 485, VI, do CPC impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando verificada a perda do objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença definitiva no processo principal torna sem objeto o mandado de segurança que impugnava decisão interlocutória anterior.

2.

A perda superveniente do objeto impõe a extinção do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000479-70.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

Vistos,

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por
Viviane Gomes da Silva
,
objetivando a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da ação nº 1049374-84.2020.8.11.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, sobreveio
sentença no processo principal
, que enfrentou a matéria suscitada pela impetrante e foi devidamente homologada pelo Juízo de origem, com trânsito em julgado certificado.

Assim, verifica-se que o presente mandamus

perdeu seu objeto
, uma vez que a decisão atacada foi substituída pelo julgamento definitivo da demanda principal, circunstância que atrai a incidência do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é firme a jurisprudência pátria, segundo a qual sobrevindo sentença no processo de origem, resta prejudicado o mandado de segurança, por perda superveniente do objeto. Neste sentido:

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – PROLAÇÃO DE
SENTENÇA
NO PROCESSO ORIGINÁRIO JULGANDO IMPROCEDENTE A QUERELA NULLITATIS –
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DO MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS PREJUDICADOS – MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A prolação de
sentença
definitiva no processo originário, julgando improcedente a querela nullitatis e determinando o desbloqueio dos valores em favor do impetrante, configura fato superveniente que ocasiona a
perda
do
objeto
do mandado de segurança, tornando prejudicada a análise dos embargos declaratórios. (N.U 1000479-70.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ante o exposto,
julgo extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto
(art. 485, VI, CPC).

Sem custas e honorários, na forma da lei (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025